Tribunal: TJSP
Processo: 2125968-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo interno – Deferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Inexistência de prazo em dobro em sede de fiscalização normativa abstrata – Precedentes do STF e deste Órgão -Intempestividade manifesta – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2125968-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA e Interessado PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, é agravado PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO AGRAVO INTERNO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125968-11.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno Cível no 2125968-11.2020.8.26.0000/50000
Agravante: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
Agravado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravo interno Deferimento de liminar em ação direta de
inconstitucionalidade Inexistência de prazo em dobro em
sede de fiscalização normativa abstrata Precedentes do
STF e deste Órgão -Intempestividade manifesta Recurso
não conhecido.
VOTO No 29151
Agravo interno contra decisão do relator que
deferiu liminar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 635/637).
Sustenta o agravante a constitucionalidade da
norma impugnada. Afirma que a verificação das atribuições dos cargos com
funções gratificadas, demandaria perquirição mais detida e não
perfunctória, incompatíveis com a natureza sumária da decisão liminar.
Ressalta que a suspensão da função de Supervisor de Alimentação Escolar
prejudicaria o funcionamento da máquina administrativa, mormente no
contexto da pandemia do COVID-19. Além disso, menciona o fato de se
tratar de ano eleitoral restringe as opções do Poder Executivo Municipal
para a realização de concurso pelo Município para provimento de referido
cargo, bem como que há óbices decorrentes da Lei Complementar Federal
n° 173, de 27 de maio de 2020.
É o relatório.
Não conheço do agravo interno, mercê de sua
manifesta intempestividade. Certo que o prazo para interposição deste
recurso é de 15 (quinze) dias, computando-se somente os dias úteis, nos
termos dos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC e 253 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125968-11.2020.8.26.0000/50000
3
deste Tribunal:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão
somente os dias úteis” (Código de Processo
Civil).
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso
conta-se da data em que os advogados, a
sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a
Defensoria Pública ou o Ministério Público são
intimados da decisão.
(...)
§ 5o. Excetuados os embargos de declaração, o
prazo para interpor os recursos e para responder-
lhes é de 15 (quinze) dias (Código de Processo
Civil).
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de
quinze dias, das decisões monocráticas que
possam Importante, ainda, consignar que as
normas processuais destinadas a resguardar os
interesses da Fazenda Pública, tais como
aquelas que asseguram o prazo em dobro para
recorrer e a intimação pessoal (artigo 183 do
Código de Processo Civil), não incidem nos
processos de índole objetiva. causar prejuízo ao
direito da parte (Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo).
A decisão recorrida foi publicada no DJe em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125968-11.2020.8.26.0000/50000
4
11.06.2020 (fl. 638 dos autos principais), sendo o Prefeito Municipal
intimado por e-mail nos dias 09.06.2020 e 26.06.2020 (fl.639/640 dos autos
principais).
Contudo, o agravo só foi protocolado em
18.08.2020 (fls. 01), quando já decorrido o prazo de 15 dias úteis previsto
nos artigos 1.003, § 5o, e 219 do Código de Processo Civil.
Vale observar que são singulares os prazos
recursais das ações de controle abstrato de constitucionalidade, em razão
de seu reconhecido caráter objetivo, não se aplicando o prazo em dobro
estabelecido no art. 183 do Código de Processo Civil. Esse, aliás, o
entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. RECURSO
ORIUNDO
DE
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PETIÇÃO
RECURSAL ASSINADA POR PESSOA NÃO
DETENTORA
DE
LEGITIMIDADE.
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103,
III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTEMPESTIVO.
PRAZO
EM
DOBRO.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA.
AI
830.469-AgR. INFORMATIVO 929 DO STF. (...)
1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo
em vista que o prazo em dobro para a Fazenda
Pública recorrer não tem aplicação em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125968-11.2020.8.26.0000/50000
5
ação direta de inconstitucionalidade ou dos
recursos dela decorrentes, independentemente,
de sua interposição ter ocorrido antes ou depois
da vigência do atual CPC, conforme consolidada
jurisprudência
desta
Corte
reafirmada
no
julgamento do AI 830.469-AgR 2. Agravo
regimental a que se nega provimento, com
previsão de aplicação da multa prevista no art.
1.021, §4o, CPC (ARE no 1.123.676 AgR/SP,
Relator Ministro Edson Fachin - Julgado em
23/08/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM
DOBRO.
PRECEDENTE
DO
PLENÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO”
(AI
no
827.810
AgR/MG,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno -
Julgado em 22/03/2019 - grifei). “Processo
Constitucional. Agravo Regimental em Ação
direta de inconstitucionalidade. Desprovimento.
1. As prerrogativas processuais dos entes
públicos, tal como prazo recursal em dobro e
intimação pessoal, não se aplicam aos processos
em sede de controle abstrato. 2. Agravo
regimental não provido. (ADI no 5.814 MC-AgR-
AgR/RR, Relator Ministro Roberto Barroso,
Tribunal Pleno - Julgado em 06/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125968-11.2020.8.26.0000/50000
6
Logo, interposto o recurso quando já decorrido o
lapso temporal de 15 (quinze) dias (artigo 219 do CPC c/c artigo 253 do
Regimento Interno deste Tribunal), e não verificado qualquer motivo de
suspensão ou interrupção, é de rigor o reconhecimento de sua
intempestividade.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator